Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 49204298), in verbis: I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAURÍCIO DE OLIVEIRA BARROS contra ato praticado pela REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UNDF), no qual pleiteia a revisão de nota de sua prova discursiva a majorando para 10, e assim, seja convocado para as demais fases do concurso, para a vaga no cargo de Professor – Tecnologia da Informação e Comunicação, ou que pelo menos seja determinada a reserva de vaga, caso a demanda se prolongue após o resultado do concurso. Para tanto, diz ser candidato inscrito no concurso público para ingresso na Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UnDF, para o cargo de Professor – Tecnologia da Iinformação e Comunicação. Informa que o certame é executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, e rege-se pelo Edital no 01/2022 – UNDF/REIT. Afirma que se classificou nas provas objetivas e subjetivas e seguiu no certame para apreciação de sua prova discursiva. Narra que o edital previa a metodologia de avaliação, a ser observada tanto pelos candidatos quanto pelos avaliadores. Alega que a banca examinadora disponibilizou sua nota constando como 5,42, no entanto a correção ocorreu de forma imotivada e injustificada. Sustenta que a banca atribuiu sua nota sem apresentar nenhum critério de avaliação, não demonstrando quais os erros causaram a diminuição da nota do Impetrante ferindo, assim, o princípio da publicidade e motivação dos atos administrativos. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. A liminar foi indeferida no ID 153763999. O DF requereu ingresso no feito em ID 156454234, apresentando informações. O MPDFT se manifestou pela não intervenção. É o relatório. DECIDO. Acrescento que a sentença denegou a segurança. Irresignada, apela a parte autora. Em suas razões recursais (ID 49204307), o apelante/impetrante alega, em síntese, a ilegalidade do ato que o eliminou do certamente, ao argumento de que não foi disponibilizado espelho de correção e de que sua avaliação não restou devidamente motivada pela Banca. Sustenta que a correção de sua prova foi eivada de subjetividades e de ilegalidades, a qual não estaria em consonância com os critérios de avaliação estabelecidos no edital. Assevera que o recurso administrativo foi respondido de forma generalizada e genérica e, ao fim, requer a concessão de medida liminar, para que o apelante/impetrante “seja convocado para as demais fases do concurso, ainda que na qualidade sub judice, concorrendo a uma vaga no cargo de no 126, Professor – Tecnologia da informação e comunicação (40 horas), sob inscrição no 0298109149” ou, subsidiariamente, “que proceda com a reserva de vaga do Apelante no certame, para que seja assegurada a sua participação nas demais etapas”. No mérito, propugna pela reforma da sentença. Preparo aos ID`s 49204309 e 49702145. Contrarrazões ao ID 49204311. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, que recebo nos seus efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, como bem assinalado na sentença impugnada, constato que, diferentemente do que busca fazer crer, o apelante/impetrante busca, ao fundamento de supostas ilegalidades referentes à ausência de motivação e publicidade, a revisão da nota que lhe fora atribuída à sua prova discursiva pela Banca Examinadora, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada sob o rito da repercussão geral (Tema 485), é vedado. Confira-se, a propósito, a tese firmada no julgamento do RE n.° 632.853: Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora